Tribunal: TJDFT
Processo: 0710392-91.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA. COLISÃO LATERAL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO ANALISADO. SENTENÇA CITRA PETITA. CAUSA MADURA (CPC, art. 1.013, § 3o). ÔNUS DA PROVA. AUSENTE DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de colisão entre veículos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 80552676). Foram ofertadas contrarrazões (ID 80552679).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de indenização. Narrou que no dia 28/03/2025, por volta das 18h48, trafegava com seu veículo quando o requerido, a fim de escapar do trânsito, faltou com atenção na tentativa de efetuar troca de faixa de rolamento, oportunidade em que invadiu a faixa onde transitava o autor, colidindo com seu veículo. Informou que a parte frontal do veículo do requerido colidiu com a lateral traseira do veículo do autor. Argumentou que, ao realizar manobra de forma imprudente e sem a devida atenção, contribuiu de maneira exclusiva para a ocorrência da colisão. Aduziu que sofreu prejuízo financeiro decorrente da impossibilidade de exercer sua atividade profissional habitual como motorista de aplicativo. Pugnou pela condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4.991,73 (quatro mil novecentos e noventa e um reais e setenta e três centavos), relativos ao conserto do veículo, pela fixação de indenização por danos morais, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) e pela condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 2.343,88 (dois mil trezentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos).
4. Em suas razões recursais, o réu arguiu preliminar de nulidade da sentença em razão da ausência de análise do pedido de fixação de indenização por danos morais deduzido em sede de pedido contraposto. No mérito, aduziu que o depoimento da testemunha é contraditório e incoerente com as fotos do local. Asseverou que a testemunha estava com pressa e pressionava o motorista a alterar o trajeto, o que retira a credibilidade do relato, posto que estava concentrada no diálogo e não no trajeto. Sustentou que o erro no trajeto foi fato determinante para a colisão, indicando que o autor tentou a realização de manobra irregular para alcançar novamente o acesso que perdeu. Destacou que a testemunha afirmou que estava claro quando já era noite e descreveu impacto muito maior do que mostram as fotos. Alegou que estava dentro de sua faixa de rolamento quando foi atingido pelo veículo do autor, quando este tentou forçar ultrapassagem pela direita e acessar o viaduto antes dos outros veículos. Afirmou ter sofrido ofensas graves, ameaças por telefone e abuso moral na presença de sua filha, criança de 2 anos de idade. Pugnou, em sede de preliminar, pela decretação de nulidade da sentença ou análise do pedido contraposto. No mérito, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pelo conhecimento da culpa concorrente, com redução proporcional do valor indenizatório, pela condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da responsabilidade de cada uma das partes pelo acidente de trânsito em questão e na ocorrência de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de julgamento citra petita. É nula a sentença que deixa de analisar pedido deduzido na inicial, reconvenção ou em pedido contraposto. Por ocasião da contestação, foi formulado pedido contraposto visando a condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais, porém o pleito não foi analisado por ocasião da sentença. Assim, a sentença é citra petita, por não ter apreciado todos os pedidos formulados nos autos.
7. O processo está suficientemente instruído, podendo ser analisada a questão com base na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC/2015, sem que seja maculada a inafastabilidade da jurisdição.
8. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
9. De acordo com o disposto no art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
10. No caso, as fotografias juntadas por ambas as partes acerca da extensão dos danos e do local do acidente (ID 80551888 e 80551905), assim como a dinâmica dos fatos narrada pela testemunha, corroboram a versão dada pelo autor que teve seu veículo atingido pelo veículo do recorrente, na parte lateral traseira. Note-se que a via onde transitavam os veículos possui somente uma faixa de rolamento, onde se encontrava parado o veículo do requerente, aguardando oportunidade de ingresso na via principal, conforme noticiado pela testemunha ouvida em Juízo, tendo o recorrente realizado manobra irregular ao tentar o ingresso na via principal juntamente com o veículo do autor.
11. O recorrente não comprovou que o autor tentou ultrapassagem pelo lado direito, abalroando seu veículo e causando o acidente, afastando a alegação de que o acidente decorreu de culpa exclusiva do autor. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, o recorrente realizou manobra, não se atentando às condições do trânsito, dando causa à colisão. Assim, cabe ao recorrente o dever de reparação dos danos materiais suportados pelo autor.
12. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. Configura-se quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprime sofrimento ou abalo psíquico relevante. O dano moral deve ser excepcional e depender da comprovação de ofensa a direitos de personalidade de forma significativa, o que não ocorreu no presente caso. O recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC, no sentido de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inexistindo nos autos qualquer elemento de respalde as alegadas ofensas, ameaças ou abuso moral sofridos a embasar a condenação pleiteada.
13. O autor ajuizou duas ações em face de partes diversas, sobre acidente de trânsito ocorridos em dias subsequentes. Em ambos os processos ele formulou pedido de lucros cessantes em razão de trabalhar como motorista de aplicativo e precisar ficar com o veículo parado para reparos. O ajuizamento de duas ações pleiteando a reparação civil pelo mesmo dano - lucros cessantes pelo período em que o veículo ficou parado para reparo dos danos havidos pelos dois acidentes - viola os princípios da boa-fé processual, da cooperação e do devido processo legal. Pretendeu o autor o recebimento duplicado do valor que em tese deixou de ganhar em razão da impossibilidade de uso do bem. Uma vez que já havia formulado tal pedido no outro processo, a sua reiteração nesse constitui ato de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para, aplicando a teoria da causa madura, julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais formulado em pedido contraposto e para condenar o autor, litigante de má-fé, ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa em favor do réu, nos termos do art. 81 do CPC.
15. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.